Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-84.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No PROCESSO: 0705785-84.2024.8.07.0002 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 66102701), em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia (ID 66102692), a qual relaxou a prisão preventiva de JHONATA SANTOS DE LIMA, ANDRÉ PIRES MOREIRA e BRUNA LORRANY BARBOSA (cadastrada como BRUNO LIMA BARBOSA), denunciados como incursos em crime de homicídio circunstanciado (autos referências: 0704262-42.2021.8.07.0002, 0702256-91.2023.8.07.0002 e 0704042- 10.2022.8.07.0002). Nas razões recursais, o Ministério Público informou, em resumo, que os três recorridos foram denunciados juntamente com os corréus NOELY AMÉLIA SANTANA ANJOS e IVANILSON LOPES DO NASCIMENTO. Salientou que JHONATA, BRUNA e ANDRÉ foram presos preventivamente, respetivamente, em 26-novembro-2021, 13-maio-2022 e 25-outubro-2021. Todavia, não foi formado o Conselho de Sentença na sessão de julgamento designada para o dia 6-fevereiro-2024, ocasião em que pleitearam o relaxamento da custódia cautelar, ao argumento de excesso de prazo, o qual, mesmo diante da manifestação contrária do “Parquet”, foi deferido pela autoridade de primeiro grau, mediante a imposição de medidas cautelares. Argumentou que permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, não há excesso de prazo e o relaxamento da prisão é cabível apenas na hipótese de ilegalidade da custódia, o que não é o caso dos autos. Aduziu que o adiamento da sessão ocorreu em razão de estouro de urna, portanto, por fato também não atribuível ao Ministério Público ou ao Juízo, além do que ANDRE e BRUNA fugiram do Distrito da culpa após os fatos, sendo encontrados somente após a decretação de suas prisões. Requereu, assim, o restabelecimento da segregação preventiva, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. O feito foi desmembrado, ficando ANDRE PIRES MOREIRA atrelado aos autos de no 0704262-42.2021.8.07.0002, JHONATA SANTOS DE LIMA aos autos de no 0702256-91.2023.8.07.0002, e BRUNA LORRANY BARBOSA (BRUNO LIMA BARBOSA) aos autos de no 0704042-10.2022.8.07.0002 (ID 66102557). Nos referidos autos de no 0704042-10.2022.8.07.0002, a Defesa de BRUNA (Defensoria Pública) requereu, em contrarrazões, o desprovimento do recurso (ID 66102704). A Procuradoria de Justiça, nesta instância, oficiou, em 26-abril-2024, pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 66102719). Os autos, contudo, foram baixados em diligência à origem no mesmo dia (26-abril-2024), e lá prosseguiu seu trâmite normal, sem a respectiva devolução, até que em 06-novembro-2024 foi solicitado por esta 2a Turma Criminal o retorno do processo, com urgência, para a apreciação do recurso (ID 66102797). A autoridade judiciária “a quo”, em despacho exarado no dia 7-novembro-2024 (ID 66102798), considerando a data de julgamento do feito designada para o dia 13-novembro-2024, da ré BRUNA (BRUNO – processo no 0704042-10.2022.8.07.0002) em conjunto com os corréus (processos no 0702256-91.2023.8.07.0002 e no 0704262-42.2021.8.07.0002), e visando evitar prejuízos com a remessa do feito, diante do risco do seu não retorno até a data aprazada, determinou a formação de traslado dos autos para o término do processamento do Recurso em Sentido Estrito. Dessa forma, desmembrado o referido recurso dos autos de no 0704042-10.2022.8.07.0002 (ID 66102799), deu-se origem ao presente feito (RSE 0705785-84.2024.8.07.0002), ora atinente à BRUNA LORRANY BARBOSA (cadastrada como BRUNO LIMA BARBOSA). É o relatório. Decido. Conforme relatado, em que pese o recurso tenha sito interposto pelo Ministério Público em 04-março-2024 (ID 66102701), e as contrarrazões de BRUNA, assim como o parecer da Procuradoria de Justiça já tinham sido apresentados, ao ser o feito baixado em diligência em 26-abril-2024 (ID 66102797), permaneceu na primeira instância até o presente mês de novembro-2024, com a então remessa a este segundo grau. Ocorre que, em análise aos autos de no 0704042-10.2022.8.07.0002, na origem, verifica-se que o feito já foi julgado pelo Tribunal do Júri, e proferida a respectiva sentença, tendo a recorrida (BRUNA, cadastrada como BRUNO) sido condenada como incursa no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e DECRETADA A SUA PRISÃO, assim como para os corréus ANDRÉ e JHONATA, para fins de execução provisória das penas, consoante entendimento firmado no Tema 1.068 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1235340/SC, com ata de julgamento publicada em 20-setembro-2024 (ID 217764019 dos autos referência). Com efeito, prejudicado se encontra o recurso em sentido estrito, em razão da sentença proferida e, consequentemente, do novo título prisional. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso em sentido estrito, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator